Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713237-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO DESIGN SHOES LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada recursal interposto por BARRETO DESIGN SHOES LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, ora réu/agravado, in verbis: “Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que seja determinado que o Facebook seja compelido a restabelecer, imediata e urgentemente, o perfil BarretoBrand, no prazo de 48h, sob pena de pagamento de multa diária. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte, a despeito de relevantes, trata-se de matéria controvertida, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Some-se a isso o fato de que, desde o dia 21/10/2022 (ID 188773191), o perfil BarretoBrand está bloqueado, tendo somente no dia 29/02/2024 ingressado com esta ação, o que evidencia a ausência da urgência alegada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A comunicação via sistema com a ré não está funcionando, devendo a citação ser realizada, então, por meio dos correios. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, RENAJUD e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Nos casos de réu pessoa jurídica, defiro tão somente a pesquisa ao sistema INFOSEG, pois corresponde à base de dados da Receita Federal. Sem êxito na sua citação, intime-se o autor para indicar os dados do sócio administrador, juntando a certidão simplificada atualizada emitida pela Junta Comercial (caso não conste dos autos), a fim de viabilizar as pesquisas de endereço em face do representante legal. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se.” Na origem, cuida-se de ação conhecimento, na qual foi indeferido pedido de tutela de urgência que objetivava fosse determinado ao réu/agravado que restabelecesse o perfil “BarretoBrand” em suas redes sociais no prazo de 48h. Em suas razões, a agravante informa que em outubro de 2022 teve seu perfil do Facebook hackeado, o que gerou o bloqueio do seu acesso. Afirma que contatou a empresa agravada a fim de solucionar a questão, contudo, apesar das promessas de solução do caso, o acesso ao perfil não foi regularizado até a presente data. Ressalta que o perfil é importante para a sua atividade empresarial, e que está sofrendo prejuízos em razão da diminuição das vendas. Aduz que a decisão recorrida carece de adequada fundamentação, posto que se resumiu a informar a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, pugna pela antecipação da tutela requestada. Preparo devidamente recolhido (ID 57482771). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo prolatou sentença, por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora/agravante (ID 205211547 – autos de origem). Confira-se: “(...) As questões controvertidas estão suficientemente elucidadas pelos documentos juntados pelas partes, não havendo a necessidade de produção de outras provas. Assim, julgo antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito. Inicialmente, esclareço que o acórdão de ID 192096741, proferido no Agravo de Instrumento de no 0713237-54.2024.8.07.0000, não fixou multa diária, e, diante do descumprimento da decisão liminar, essa multa será fixada nesta sentença. É patente o descumprimento da decisão liminar, pois a autora informou que não teve a sua conta restabelecida e a ré não comprovou que a restabeleceu. Incabível, entretanto, a condenação da ré em uma multa diária que ainda não foi fixada. Cumpre assentar, desde logo, que o vínculo jurídico estabelecido entre as partes se caracteriza como relação de consumo, sendo evidente a existência da figura do fornecedor de serviços de um lado, e do outro o destinatário final como consumidor, nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Não restam dúvidas da exploração comercial realizada pela ré, se sujeitando, assim, às normas do Código de Defesa do Consumidor. Anoto que o fato de o serviço ser “gratuito” não desnatura a relação de consumo, visto que ao termo “mediante remuneração”, previsto no art. 3o, §2o, do CDC, deve ser dada interpretação que abranja os ganhos indiretos do fornecedor do serviço. No presente caso, a controvérsia se limita à existência ou não de falha na prestação de serviço, restando assente que houve suspensão do acesso à conta da autora em razão de tentativa de “invasão” por terceiro. Apesar da negativa da ré, é evidente a ocorrência de falha na prestação de serviço, seja pelo incidente de segurança em si ou mesmo pela demora no restabelecimento do acesso (art. 14, §1o, CDC). No mesmo sentido, a ré, apesar da alegação, não fez prova da responsabilidade da autora. Assim, inviável o reconhecimento da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, do CDC. Ademais, é evidente que tais incidentes de segurança se qualificam como fortuito interno, ínsito ao serviço prestado pela ré, que tem a incumbência de tomar as cautelas necessárias para mitigação ou impedimento de tais eventos. Sobre o tema, veja-se entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE CONTA DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS (ART. 14, CDC). FORTUITO INTERNO (TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE). INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O caso dos autos envolve questão de responsabilidade civil em que se afigura necessária a identificação de eventual defeito na prestação dos serviços, uma vez sujeita a relação jurídica às regras de proteção ao Código de Defesa do Consumidor (artigo 14, CDC), bem como a observância, pela prestadora de serviços, das regras sobre o uso da internet no país (Lei no 12.965/2014 - Marco Civil da Internet). 2. As provas coligidas apontam que a autora se utiliza do seu perfil na rede social para finalidades comerciais, bem como demonstram a possibilidade de prejuízo em virtude de sua inativação. Restou comprovado, também, que não houve violação, por parte a demandante, aos termos de uso e à política de privacidade da rede social, razão pela qual, diante do insucesso do retorno do perfil pela via administrativa, se fez necessária a busca pela tutela jurisdicional, direcionada ao restabelecimento da conta. 3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada pela empresa (art. 14, §3o, II, CDC). 4. No que concerne ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, no caso concreto, a situação vivenciada pela autora ultrapassa a esfera do mero aborrecimento a ponto de afetar a integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte requerente. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1436008, 07453601020218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, resta caracterizada a falha da ré, restando a análise dos pedidos relativos à indenização por dano moral. A pessoa jurídica pode experimentar dano moral em situações que ensejem a violação de sua honra objetiva, isto é, em circunstâncias aptas a produzir abalo em seu nome, sua imagem e reputação frente ao mercado. Entretanto, no presente caso, a autora não comprovou que a perda da sua conta produziu um abalo em seu nome, sua imagem e reputação frente ao mercado, não havendo que se falar em danos morais compensáveis. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA CONVERTIDA EM COBRANÇA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO INDENIZATÓRIO ESPECÍFICO QUANTO AOS BENS SUPOSTAMENTE DANIFICADOS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. COBRANÇA DUPLICADA. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. IMAGEM PERANTE TERCEIROS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. DESPACHO. UTILIZAÇÃO COMO SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FOSSE. AUTOTUTELA NÃO ABARCADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. MULTA FIXADA. AÇÃO PRINCIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA APELANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. 2. Verificada a ausência de comprovação e até mesmo individualização do dano material sofrido em razão da invasão à propriedade, mas, em verdade, a construção de tese em que se requer a quantificação do dano moral considerando-se os danos materiais sofridos, assim como não apresentado pedido expresso de indenização pelos danos materiais decorrentes da retomada do imóvel, incabível seu exame. 3. Comprovada a cobrança duplicada referente a um mês de aluguel, necessária a devolução do valor pago, na forma simples, já que não comprovada a má-fé na cobrança. 4. A pessoa jurídica pode experimentar dano moral em situações que ensejem a violação de sua honra objetiva, isto é, em circunstâncias aptas a produzir abalo em seu nome, sua imagem e reputação frente ao mercado. Não havendo quaisquer circunstâncias que apontem tais situações, não há que se falar em danos morais compensáveis. 5. Constatada a utilização do processo para obtenção de objetivo ilegal, consubstanciado na retomada forçada do imóvel, impõe-se a fixação de multa por litigância de má-fé. 6. Cabível a condenação da parte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando demonstrado, pelo princípio da causalidade, que ela deu causa à ação. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1364952, 07148998320208070003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a tutela provisória de urgência, DETERMINAR o restabelecimento do acesso da autora ao perfil “BarretoBrand” nas suas redes sociais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a ré pessoalmente desta sentença para que tome ciência da multa diária fixada. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se da presente decisão à Eminente Relatora do AGI n° 0713237-54.2024.8.07.0000, eis que o recurso ainda se encontra pendente de julgamento definitivo. Após o trânsito, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2024 13:07:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora